Tribunal: TJPA
Processo: 0043353-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043353-45.2013.8.14.0301

APELANTE: WALTER NAZARETH AGUIAR DA SILVA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, WALTER NAZARETH AGUIAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO PÚBLICA. REJEIÇÃO. PERCENTUAL DE 22,45%. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO AUTORAL VISANDO MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva: Não deve ser acolhia considerando que no presente caso se trata de servidor efetivo da Fundação apelante que possui personalidade jurídica autônoma. Rejeitada.

2.

No caso sob análise as Resoluções nº 0144 e nº 0145 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995,
implementaram um reajuste, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

3.

Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

4.

Apelação interposta pelo HEMOPA e remessa necessária conhecidos e providos, para reformar a sentença julgado totalmente improcedente a pretensão e declarar prejudicado o apelo autoral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0043353-45.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / APELANTE / APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA

PROCURADOR FUNDACIONAL: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5.909)

SENTENCIADO / APELADO / APELANTE: WALTER NAZARETH AGUIAR DA SILVA

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS (OAB/PA 5.273)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a pretensão, no sentido de condenar o apelante a aplicar à remuneração do autor o percentual de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) incorporando definitivamente tal reajuste arbitrando honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante preliminarmente renovou preliminar de ilegitimidade passiva argumentando que seria o Estado do Pará responsável pela política salarial dos servidores públicos.

No mérito, em síntese, defendeu que na espécie não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos, mas de verdadeiro reajuste. Conclusivamente requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O autor também apelou buscando majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo fundacional conforme certidão lavrada nos autos.

O HEMOPA apresentou contrarrazões ao apelo autoral.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso fundacional e desprovimento do apelo autoral.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NESCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso fundacional e da remessa necessária passando a apreciá-los.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

Não deve ser acolhia considerando que no presente caso se trata de servidor efetivo da Fundação apelante que possui personalidade jurídica autônoma.

Rejeito a preliminar.

2.

Mérito:

No que concerne à remuneração dos servidores públicos os institutos do reajuste e da revisão geral não se confundem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 3.599/DF, deixou clara a distinção conceitual entre o reajuste e a revisão geral. Colhe-se do voto proferido pelo Ministro Carlos Britto os precisos fundamentos. Confira-se:

Senhora Presidente, essa ADI é providencial, porque é uma oportunidade que temos usarei de uma metáfora - de colocar em "pratos limpos" esse tormentoso tema da remuneração dos servidores por efeito, sobretudo, de emendas sucessivas da Constituição, nos levando, por vezes, a perplexidades, até a aparentes paradoxos na Constituição. O eminente Relator afastou esses paradoxos muito bem-secundados pela Ministra Cármen Lúcia.

Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos.
Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de Índices e datas absolutamente uniformes, iguais
; ou,
não sendo revisão, será reajuste - que eu tenho como sinônimo de aumento
.
Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento
.
Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento
. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem a ver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.

Fica evidente que as Resoluções nº 0144 e nº 0145 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indiretas. Portanto, não se tratou de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de verdadeiro
reajuste, e nessa condição alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

Incide no caso sob análise a Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Cumpre oportunamente consignar que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995. Neste sentido transcrevo a ementa do aludido julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO
. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3.
QUESTO DE ORDEM

QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE.
A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015
.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6.
Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ
.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria
.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº
0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

Destarte, a sentença recorrida não merece prosperar.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
da apelação fundacional e da remessa necessária e lhes
dou provimento
, no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando totalmente improcedente a pretensão declarando prejudicado o apelo autoral.

Considerando a reforma da sentença e o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, no que deverá ser observado o art. 98, § 3º do mesmo Estatuto Processual em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021